Tribunal: TJPA
Processo: 0011457-25.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011457-25.2017.8.14.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: MARIA SERGIA MONTEIRO DO NASCIMENTO, ROSILEIA DE JESUS DO VALES, LUCIANA SANTA BRIGIDA DE CASTRO, MARIA NANCI CANOSA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0011457-25.2017.8.14.0048
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
RECORRIDO: MARIA SERGIA MONTEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS. COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO INDEPENDENTE DE EMPENHO OU INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Salinópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidoras públicas municipais efetivas, condenando o ente público ao pagamento do salário de dezembro de 2012 e do 13º salário do mesmo ano, devidamente corrigidos e acrescidos dos consectários legais, além de honorários advocatícios. O Município, em suas razões, sustenta ausência de provas suficientes do não recebimento das verbas, inépcia da petição inicial, e impossibilidade jurídica do pagamento em razão da ausência de prévio empenho ou inscrição em restos a pagar, à luz da Lei nº 4.320/64.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se compete às servidoras autoras comprovar o não recebimento das verbas salariais e se a prova documental apresentada é suficiente; (ii) estabelecer se a ausência de prévio empenho ou inscrição em restos a pagar exime o Município da obrigação de pagar salários e 13º salário de servidoras efetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao recebimento do salário e do 13º salário é protegido constitucionalmente (CF/88, art. 7º) e, em razão da natureza alimentar dessas verbas, goza de prioridade e não pode ser preterido por justificativas orçamentárias ou administrativas do ente público.

A responsabilidade pelo pagamento dos salários devidos a servidoras efetivas não se exaure em razão de omissões de gestões anteriores, tampouco por irregularidades de registro orçamentário, sendo dever do Município honrar as obrigações decorrentes do vínculo funcional.

O ônus da prova do pagamento dos valores pleiteados cabe ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, uma vez que se trata de fato extintivo do direito das autoras, não se exigindo das servidoras prova negativa absoluta do não recebimento (prova diabólica).

O não pagamento de salário implica enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública e violação aos princípios constitucionais, inclusive podendo configurar trabalho análogo ao escravo.

A ausência de empenho prévio ou inscrição em restos a pagar, por si só, não afasta a obrigação do Município de pagar salários regularmente devidos a servidoras efetivas, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo próprio TJPA.

Correta a condenação do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito ao recebimento de salário e 13º salário por servidoras efetivas é assegurado pela Constituição, não podendo ser afastado por ausência de prévio empenho ou inscrição em restos a pagar.

O ônus de comprovar o pagamento de salários devidos incumbe ao ente público, sendo inadmissível exigir prova negativa absoluta do servidor sobre o não recebimento.

A inadimplência salarial por parte do Município configura enriquecimento ilícito da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VI, VII, VIII, X, e 39, § 3º; CPC/2015, arts. 373, I e II, 85, § 3º, I, 487, I, 1.026, § 2º; Lei nº 4.320/64, arts. 36, 58, 59, §§ 1º e 2º, e 60; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0002123-43.2012.8.14.0047, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 30/09/2019;
TJPA, Apelação Cível nº 0011526-26.2016.8.14.0005, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 07/11/2022;
TJPA, Recurso Especial nº 0000130-36.2014.8.14.0033, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Tribunal Pleno, j. 29/08/2022;
TJPA, Apelação Cível nº 0000261-15.2014.8.14.0064, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 22/05/2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 11/08/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Salinópolis contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, Maria Sergia Monteiro do Nascimento, Luciana Santa Brigida de Castro, Maria Nanci Canosa Monteiro e Rosileia de Jesus do Vales, servidores públicos municipais efetivos, ajuizaram a presente ação de cobrança contra o Município de Salinópolis, narrando que não receberam o salário de dezembro de 2012, tampouco o 13º salário referente ao exercício daquele ano.

Pleitearam, em síntese, a condenação do ente municipal ao pagamento das mencionadas verbas salariais, devidamente atualizadas, além dos consectários legais, destacando a imprescindibilidade do recebimento dos proventos para a dignidade da pessoa humana e o caráter alimentar de tais verbas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento nos incisos IV e VIII do art. 7º da CRFB/88, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, e encerro a fase de conhecimento, com arrimo no art. 487, I, do CPC para:
a) CONDENAR à parte ré ao pagamento do salário do mês de dezembro de 2012 e 13º salário relativo ao ano de 2012 em favor dos autores, quantia que deverá ser devidamente corrigida pelo IPCA-E, a contar de quando deveria ter ocorrido o pagamento e, quanto aos juros de mora, a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação aplicada pela Lei n. 11.960/09, a contar da citação;
b) CONDENAR o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC/15.
[...]
Por fim, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos arts. 316, 487, I, e 490 do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Município de Salinópolis interpôs recurso de apelação (ID N° 27154529), alegando, preliminarmente, a ausência de provas mínimas das alegações dos autores, sustentando que não foram juntados documentos capazes de atestar o não recebimento dos proventos, sendo, portanto, indevida a condenação imposta.

Afirma que os extratos bancários apresentados pelos recorridos são, em sua maioria, incompletos, e que competiria aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito pleiteado, conforme art. 373, I, do CPC. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da inépcia da petição inicial por ausência de provas suficientes, a ensejar o julgamento de improcedência do pedido.

No mérito, o recorrente sustenta que a sentença merece reforma, pois estaria em afronta à Lei nº 4.320/64, especialmente quanto à exigência de que toda despesa pública deva estar previamente empenhada, não sendo possível ao gestor atual realizar pagamentos referentes a gestões anteriores se os valores não foram devidamente empenhados ou inscritos em "restos a pagar" pelo gestor antecedente.

Invoca os arts. 59, §§ 1º e 2º, 36, 58 e 60 da mencionada lei, ressaltando que, no caso em tela, não há nos autos qualquer prova de que os valores cobrados estavam devidamente empenhados ou inscritos como restos a pagar.

Defende que, à míngua de tal previsão orçamentária, o pagamento é vedado por lei, sob pena de responsabilidade fiscal do gestor público. Em razão disso, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a impossibilidade de pagamento dos valores reclamados, bem como a improcedência dos pedidos autorais.

Subsidiariamente, requer a exclusão da condenação ou, ainda, a modificação dos consectários legais impostos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a ausência de provas aptas a fundamentar o direito dos recorridos, julgando-se a ação sem resolução de mérito. Alternativamente, requer a aplicação das disposições da Lei nº 4.320/64, afastando-se a condenação imposta, diante da impossibilidade jurídica de pagamento de despesas não empenhadas.

Certificado nos autos que a parte recorrida, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

O Ministério Público, instado a se manifestar, suscitou a ausência de interesse público primário e relevância social a justificar sua intervenção, tratando-se de demanda de típica natureza patrimonial e individual.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança movida por servidora municipal contra o ente público, reconhecendo a mora no pagamento de salários referentes a dezembro de 2012 e do correspondente décimo terceiro salário.

O Município de Salinópolis, em suas razões recursais, insiste na ausência de provas aptas a demonstrar o não pagamento das verbas pleiteadas, alegando que competiria aos autores a produção de tais elementos. Em igual linha, reitera a tese de impossibilidade jurídica do pagamento por ausência de prévio empenho e inscrição em restos a pagar, à luz da Lei 4.320/64.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

Sobre o tema, sabe-se que o direito ao recebimento dos salários é um direito protegido pelo art. 7° da Constituição Federal e devido sua natureza alimentar, goza de prioridade de pagamento em relação às demais despesas, sendo assim, não pode o Ente Municipal alegar ausência ou dano orçamentário, visto que se trata de despesa privilegiada na ordem de pagamentos.

Além disso, o dispositivo constitucional citado é de observância obrigatória pela Administração pública em razão do princípio da

legalidade
,
independentemente do gestor Municipal em exercício, de modo que a ocorrência de omissão ou irregularidade cometida pelo gestor anterior não exonera o Município da dívida e responsabilidade que tem em relação a seus servidores.

Não obstante, as verbas em discussão são a contraprestação pelo uso da força laboral do homem e não lhe pode ser negada em atenção aos mais princípios legais e éticos, sob pena de se reconhecer a possibilidade de verdadeiro trabalho escravo, gerando um enriquecimento ilícito em favor da Administração Pública. Ou seja, é vedado o locupletamento ilícito da administração, especialmente quando admitida a existência do débito, não podendo eximir-se da responsabilidade do pagamento devido aos servidores que efetivamente trabalharam, não se podendo devolver a força de trabalho por eles despendida.

Noutra monta, verifico que a Municipalidade resume seu pleito em afirmar que as provas juntadas pela parte autora são insuficientes para comprovar o seu direito, porém, o próprio ente não colaciona aos autos qualquer prova para desconstituir o direito da autora, nem em sede de contestação, tampouco em apelação. É cediço que inexiste possibilidade lógica de produção de prova negativa absoluta pelo servidor acerca do não recebimento de crédito a que faria jus. Trata-se de prova diabólica, que não se exige em nosso sistema jurídico, sendo ônus do devedor — no caso, o ente público — demonstrar o adimplemento, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Outrossim, o ente Público não carreou aos autos documentos que pudessem extinguir, modificar e/ou impedir o direito da autora, ora apelada, vez conforme preceitua o art. 373, inciso II do CPC/15, é ônus do réu trazer aos autos prova efetiva capaz de desconstituir o direito do autor com a apresentação de documentos que comprovam o pagamento ou o ato de exoneração da autora em período anterior ao mês cobrado, o que não ocorreu no caso em tela.

Por outro lado, as autoras lograram comprovar o vínculo funcional com o MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS à época dos fatos, bem como a prestação efetiva do labor, mediante extratos bancários constantes dos autos (ID n° 27154486 - Pág. 3 a 27154491 - Pág. 2).

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EFETIVAS. APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA O CARGO DE
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE RIO MARIA. APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 39, §3° DA CF/88. COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA. FÉRIAS E 13° SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. FATOS ALEGADOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. ÔNUS DA PROVA DA MUNICIPALIDADE EM COMPROVAR O FATO EXTINTIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, INCISO II, CPC. SALÁRIOS EM ATRASO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

À UNANIMIDADE.

1. O salário, é um direito assegurado pela Constituição Federal (art. 7º, VII, VIII e XVII) a todo o trabalhador, como contraprestação ao trabalho despendido. De índole fundamental, trata-se de verba de natureza alimentar essencial à garantia do mínimo existencial e deve prevalecer diante das justificativas financeiras, sob pena de incorrer o Ente Público em enriquecimento ilícito.

2. No caso, com base no artigo 473, II do CPC, tendo em vista que o pagamento consiste em fato que extingue a obrigação, incabível imputar ao autor a prova de fato negativo, constituindo ônus da municipalidade.

3.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002123-43.2012.8.14.0047 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2019 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. ADMISSÃO DO NÃO PAGAMENTO PELO APELANTE. OBRIGAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL DE QUÍTÁ-LO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A alegação
genérica
de indisponibilidade financeira desacompanhada
de qualquer prova convincente, não se sobrepõe à necessidade e à obrigação de pagamento da verba de natureza alimentar, fruto do trabalho já prestado pela servidora.

2. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011526-26.2016.8.14.0005 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR EFETIVO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO NÃO ISENTO DO PAGAMENTO. IMPESSOALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC/2015. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Ônus da prova. Razões recursais contrárias ao entendimento dominante acerca da distribuição do ônus da prova. Fato Negativo. Não obstante, via de regra, recaia sobre o autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, ao réu incumbe a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não comprovação pelo agravante do pagamento da verba salarial pleiteada, nos moldes do artigo 373, II, do CPC/15, limitando-se a alegar responsabilidade do gestor anterior.

II – Resta escorreita a decisão recorrida que reconheceu o direito ao recebimento do salário inadimplido, tendo em vista que, aos servidores ocupantes de cargo público, seja de provimento efetivo ou em comissão, tem-se as garantias do art. 39, § 3º, da CF/88. Jurisprudência TJPA.

III – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000130-36.2014.8.14.0033 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 29/08/2022 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO 13° SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO CABE AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo
a quo
, que julgou procedente a demanda, condenando o Município ao adimplemento do salário dos meses de novembro e dezembro de 2008, assim como o 13º salário do ano de 2008.

Não há dúvidas quanto ao vínculo da apelada com o Município de Viseu, diante do contracheque de id n° 12734873 - Pág. 13.

O direito milita em favor da apelada no que tange ao não recebimento dos valores relativos ao salário dos meses de Novembro e Dezembro de 2008, bem como ao 13° salário de 2008, pois, conforme o art. 373, CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que não é possível a comprovação pela parte autora de valores que não recebeu, cabendo ao réu, ora apelante, demonstrar que efetivamente pagou os valores cobrados ou o ato de exoneração do autor em período anterior ao mês cobrado, o que não ocorreu no caso concreto. Outrossim, não se mostra difícil ao Apelante obter provas junto ao banco conveniado onde são realizados os pagamentos dos servidores, a fim de demonstrar a veracidade de suas alegações contrárias ao direito do autor.

Caracterizada a relação jurídica remuneratória e a prestação dos serviços, necessários a condenação ao pagamento das verbas salariais retidas, porque a força de trabalho despendida pelo servidor não pode retornar para ser restabelecido
o status quo ante
e nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito.

Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000261-15.2014.8.14.0064 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023 )

Por conseguinte, diante da natureza alimentar do salário, bem como da impossibilidade da Administração Pública se eximir do pagamento salariais, não merece reparo a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

No que tange à tese subsidiária de ofensa à Lei n. 4.320/64, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar não afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento de obrigação regularmente constituída. O inadimplemento de remuneração devida a servidor efetivo, por configurar prestação de trato sucessivo, sujeita-se às normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram a irredutibilidade e a pontualidade dos vencimentos (arts. 7º, VI e X; 39, §3º, da CRFB).

Igualmente escorreita a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme art. 85, §3º, I, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025